Tribunal: TJDFT
Processo: 0006185-10.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006185-10.2013.8.07.0008 RECORRENTE: MARTINS DO NASCIMENTO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO VERIFICADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A manutenção da condenação é medida que se impõe se a negativa do acusado destoa das demais provas colhidas, as quais demonstram que ele tinha ciência da falsidade do CRLV bem como a sua livre escolha em apresentar o referido documento aos agentes de trânsito, destacando-se: depoimentos firmes e coesos dos agentes do Detran/DF durante a persecução penal, auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão do CRLV falsficado acostado aos autos, laudo de perícia criminal que atesta a falsidade do CRLV, resultado de pesquisa no sistema do Detran/DF que informa débitos vinculados ao veículo em questão, cópia da procuração na qual foram outorgados poderes ao acusado sobre o automóvel FORD F250. 2. Não há que se falar em afastamento da reincidência quando a condenação que fundamentou a agravante não foi alcançada pelo período depurador. No caso, entre a sentença que extinguiu a punibilidade e a data do crime em análise não decorreu o prazo de cinco anos. 3. A reincidência configura fundamento suficiente para a definição de regime mais gravoso que o inicialmente previsto em lei e também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Precedentes deste E. Tribunal. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando “a ausência de qualquer prova contundente que seja capaz de validar a condenação imputada” (id 13681072, pág. 4), razão pela qual merece ser absolvido. Assevera que não tinha ciência do caráter falso do CRLV apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a tese de absolvição por insuficiência de provas, assentou que a negativa do ora recorrente não encontra amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, hábeis a sustentar a autoria e a materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012